Tribunal: TJBA
Processo: 8117203-28.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117203-28.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.

Advogado(s)
:
ARISTOTELES DE QUEIROZ CAMARA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING). LEGITIMIDADE PASSIVA DA ARRENDADORA. PROPRIEDADE DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira em face de sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal, mantendo a cobrança de IPVA incidente sobre veículos objeto de contrato de arrendamento mercantil. A Recorrente alega ilegitimidade passiva, sustentando que a responsabilidade pelo tributo seria exclusiva dos arrendatários, possuidores diretos, e aponta nulidade nas Certidões de Dívida Ativa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a definir a legitimidade passiva da instituição financeira arrendadora para responder pelo pagamento do IPVA de veículos arrendados e a validade das CDAs que instruem a execução, considerando a alegação de equiparação à alienação fiduciária e a suposta ausência de requisitos formais nos títulos.

III. Razões de decidir

3. As Certidões de Dívida Ativa preenchem os requisitos legais do art. 202 do CTN e art. 2º, § 5º, da LEF, gozando de presunção de certeza e liquidez não elidida pela parte executada. A ausência de indicação do coobrigado no título não gera nulidade quando a execução é movida contra o contribuinte proprietário.

4. No contrato de arrendamento mercantil, a arrendadora permanece como proprietária do bem e possuidora indireta até o exercício da opção de compra pelo arrendatário. A propriedade do veículo constitui fato gerador do IPVA, atraindo a responsabilidade tributária da arrendadora, solidariamente ao arrendatário, nos termos da legislação estadual.

5. Inaplicabilidade dos precedentes relativos à alienação fiduciária, dada a distinção ontológica entre os institutos. A baixa do gravame no sistema, por si só, não comprova a transferência da propriedade, mantendo-se a responsabilidade tributária daquele em cujo nome o veículo encontra-se registrado no órgão de trânsito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira arrendadora, na qualidade de proprietária e possuidora indireta do veículo objeto de arrendamento mercantil, possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA. 2. A mera baixa do gravame, sem a efetiva transferência da propriedade no órgão de trânsito competente, não exime a arrendadora da obrigação tributária."

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 155, III; CTN, arts. 123, 124 e 202; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: AREsp n. 1.524.970/RS (STJ).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL (processo n° 8117203-28.2020.8.05.0001), interposto
pelo
PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A., tendo como Apelad
o o

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA